Tribunal: TJES
Processo: 5007967-07.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007967-07.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JONATHAN SAMPAIO CURITIBA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5007967-07.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JONATHAN SAMPAIO CURITIBA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. HISTÓRICO PRISIONAL E EVASÃO RECENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público em face de decisão que deferiu o livramento condicional ao reeducando. O órgão ministerial sustenta a ausência do requisito subjetivo, apontando a existência de falta grave recente por evasão do sistema prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de falta grave nos últimos doze meses é suficiente para preencher o requisito subjetivo do livramento condicional, mesmo diante de evasão recente do estabelecimento prisional ao longo do histórico carcerário.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão do livramento condicional exige o preenchimento cumulativo de requisitos objetivos e subjetivos, nos termos do artigo 83 do Código Penal. 4. O conceito de bom comportamento exige a análise de todo o período de execução da pena, não se confundindo com a mera ausência de sanções disciplinares no prontuário nas vésperas do requerimento. 5. O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.161), fixou a tese de que a apuração do requisito subjetivo deve abranger todo o histórico prisional do apenado, não se limitando aos doze meses anteriores ao pedido. 6. No caso concreto, o apenado registrou falta grave homologada judicialmente em decorrência de evasão do sistema prisional por mais de cinco meses, o que demonstra descompromisso com o processo de ressocialização e impede o reconhecimento imediato de autodisciplina. 7. O cumprimento de curto período sem novas faltas após a recaptura não afasta o impacto da fuga recente na aferição do mérito subjetivo necessário para o benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido para reformar a decisão de primeiro grau e indeferir o benefício do livramento condicional ao reeducando.

Tese de julgamento
:

A análise do requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional deve abranger todo o histórico carcerário do reeducando, não se limitando ao período de doze meses anteriores ao pedido.

A prática de falta grave recente, como a evasão do estabelecimento prisional, afasta o reconhecimento do bom comportamento e obsta a concessão do livramento condicional por ausência de mérito subjetivo.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, art. 83, III, 'b'

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1954335/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 26/10/2022, DJe 04/11/2022 (Tema 1.161). STJ, AgRg no HC 660197/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/08/2021, DJe 25/08/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5007967-07.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JONATHAN SAMPAIO CURITIBA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES (Execução Penal nº 2000205-79.2019.8.08.0050), que deferiu o benefício do livramento condicional a
JONATHAN SAMPAIO CURITIBA
(registrada civilmente como Indianara Sampaio Curitiba).

Em razões recursais, o órgão ministerial pugna pela reforma do
decisum
. Sustenta, em síntese, ausência de preenchimento do requisito subjetivo insculpido no artigo 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal, sob o argumento de que o reeducando possui em seu histórico carcerário falta grave recente, consistente em evasão do estabelecimento prisional em 20/11/2023, com recaptura apenas em 07/05/2024 e homologação judicial em 06/02/2025. Aduz, como base no Tema Repetitivo nº 1.161 do Superior Tribunal de Justiça, que a análise do bom comportamento não deve limitar-se ao período de doze meses.

É um breve relato. Passo a decidir.

O cerne da questão consiste na análise da possibilidade de se conceder o livramento condicional ao agravada, sob a premissa de que a ausência de falta grave nos últimos doze meses satisfaria o requisito subjetivo legal.

Analisando detidamente caderno processual e histórico carcerário do reeducando, extraído do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), que o apenado cumpre reprimenda total de 12 anos, 1 mês e 20 dias de reclusão pela prática de crimes de roubo majorado e tráfico de entorpecentes. Consta, outrossim, anotação de falta grave homologada judicialmente em 06/02/2025, decorrente de evasão iniciada em 20/11/2023, estendendo-se até a efetiva recaptura em 07/05/2024.

Como se sabe, a concessão do livramento condicional reclama preenchimento cumulativo de exigências de natureza objetiva e subjetiva, nos termos do artigo 83 do Código Penal,
in verbis:

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:
[...]
III - comprovado:

a) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído;

b) bom comportamento durante a execução da pena;

O conceito de "bom comportamento" não se confunde com a mera ausência de sanções disciplinares no prontuário nas vésperas do pedido e sim uma análise que englobe todo o tempo de execução da pena.

Este é o entendimento pacificado pelo STJ no Tema nº 1.161 (REsp 1.954.335/RS):
"A apuração do requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional deve abranger todo o histórico prisional do reeducando, não se limitando ao período dos 12 meses anteriores ao pedido, conforme preconiza o art. 83, inciso III, alínea 'b', do Código Penal, cuja redação foi alterada pela Lei n. 13.964/2019."

No caso dos autos, ainda que
a
Magistrada tenha considerado o cumprimento do lapso temporal de doze meses sem novas infrações disciplinares, a evasão do sistema prisional por período superior a cinco meses demonstra completo descompromisso com a justiça e com o processo de ressocialização, revelando-se incompatível com a confiança que fundamenta o instituto do livramento condicional.

Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça entende que “
a noção de bom comportamento do reeducando abrange a valoração de elementos que não se restringem ao atestado emitido pela direção carcerária, sob pena de transformar o juiz em mero homologador de documentos administrativos
” (STJ. AgRg no HC 660.197/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 25/08/2021).

Logo, a gravidade da conduta pretérita — fuga — projeta efeitos que impedem o reconhecimento imediato de senso de responsabilidade e autodisciplina. O fato do reeducando não ter praticado nova falta no curto período posterior à recaptura não infirma o dado objetivo de que violou o dever de submissão ao poder de império do Estado.

Por fim, registro que as alegações defensivas de revogação tácita de dispositivos do Código Penal pelo Pacote Anticrime carecem de amparo jurídico, porquanto as modificações na Lei de Execução Penal convivem harmonicamente com os requisitos do livramento condicional, cuja essência permaneceu intocada na exigência de efetiva comprovação de mérito subjetivo.

Constatada, portanto, ausência do requisito previsto no artigo 83, inciso III, alínea "a" (com redação da alínea "b"), do Código Penal, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça Criminal,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão de primeiro grau e, por conseguinte, indeferindo o benefício do livramento condicional a JONATHAN SAMPAIO CURITIBA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
D
AR
PROVIMENTO
.

Acompanho o eminente relator para dar provimento ao recurso.